Tribunal: TJES
Processo: 0001309-40.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1
309
-
40
.20
2
3
.8.08.00
38

APELANTE: JAIR GUSTAVO FERREIRA BUNHOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E
ARTIGO
1
2
,
DA
L
EI

N
º 10.826/0
6.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
.
DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em nulidade das provas obtidas, uma vez que a existência de fundados indícios da prática de crime, em estado flagrancial, torna legítima a entrada no domicílio alheio, em qualquer período, mesmo sem autorização judicial.

2
.
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi,
a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-40.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR GUSTAVO FERREIRA BUNHOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1
309
-
40
.20
2
3
.8.08.00
38

APELANTE: JAIR GUSTAVO FERREIRA BUNHOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E
ARTIGO
1
2
,
DA
L
EI

N
º 10.826/0
6.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA
.
DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
N
ão há que se falar em nulidade das provas obtidas, uma vez que a existência de fundados indícios da prática de crime, em estado flagrancial, torna legítima a entrada no domicílio alheio, em qualquer período, mesmo sem autorização judicial.

2
.
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi,
a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 06 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1
309
-
40
.20
2
3
.8.08.00
38

APELANTE: JAIR GUSTAVO FERREIRA BUNHOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAIR GUSTAVO FERREIRA BUNHOLI
,

em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12, da Lei nº 10.826/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa
preliminarmente pela nulidade do processo em razão de sua movimentação mediante o uso de prova ilícita obtida através de violação de domicílio. No mérito, pleiteia a
concessão da
causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e na gratuidade da justiça.

Conheço do recurso eis que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer).

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS

Alega a defesa do ora apelante
nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio,
posto que realizada sem efetiva autorização ou consentimento, sem respaldo em mandado de busca e apreensão e muito menos em prévio estado de flagrância.

No entanto, a meu ver, razão não lhe assiste. Explico.

E isso porque,
do exame das provas produzidas ao longo da instrução processual, verifica-se que a abordagem policial se fundamentou na informação constante dos autos no sentido de que os Policiais Militares, após receberem informações do Serviço de Inteligência da PMES dando conta do uso do imóvel do acusado para a mercancia de drogas, se dirigiram até a região e fizeram o monitoramento do local, tendo logrado êxito em visualizar o acusado vendendo drogas para usuários dentro do imóvel, e inclusive logrado êxito em apreender as drogas adquiridas pelos usuários ao abordá-los em via pública.

De modo que, diante da flagrância do delito, adentraram no local e lograram êxito em apreender drogas e armas de fogo irregulares, tendo o acusado confessado a prática dos fatos no momento de sua abordagem.

Além disso, não se pode olvidar que a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, CF, o mesmo utilizado pela douta defesa, afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, uma vez que a existência de fundados indícios da prática de crime, em estado flagrancial, torna legítima a entrada no domicílio alheio, em qualquer período, mesmo sem autorização judicial.

Rejeito, pois, a preliminar arguída.

MÉRITO

Pugna a douta defesa, pela
concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu favor.

No entanto, também neste pleito não lhe assiste razão. Isso porque o acusado praticava o crime de tráfico de drogas, não só em ponto fixo dentro de sua residência (o que, por si só, já denota sua maior dedicação às atividades criminosas), mas inclusive de forma armada, o que constitui fundamento reconhecidamente idôneo pela jurisprudência para a denegação da benesse em questão.

Registre-se que a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas visa beneficiar o ‘mero debutante’ na prática delitiva, e não alguém já com certo vínculo ao tráfico de drogas, como no presente caso, onde o apelado atuava de forma armada no tráfico de drogas e restou apurado seu envolvimento como comandante do tráfico na região.

E ainda, c
onsideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi,
a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)